Tribunal: TCU
Processo: 003.553/2026-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-04-28

Ementa:
PENSÃO MILITAR. Atos de Pensão militar da unidade emissora Comando da Marinha, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno da Marinha para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 1997/2026-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, e 259, inciso II, do Regimento Interno/TCU, e o art. 7o, inciso I, da Resolução/TCU 353/2023 (com a redação dada pela Resolução/TCU 377/2025), em ordenar o registro dos atos de concessão de pensão militar a seguir relacionados, ressalvando que os benefícios pensionais dos Srs. Petrucio Lopes (39068/2025), Esechias Domingos da Silva (41316/2025), Edelzito Ferreira Belo (40807/2025), Isaias Pereira Primo (43777/2025) e Evilazio Rodrigues (40754/2025) devem permanecer sendo calculados, respectivamente, com base nos postos/graduações de Segundo Sargento, Segundo Tenente, Segundo Tenente, Primeiro Tenente e Suboficial, como na ocasião da análise por este Tribunal, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 003.553/2026-4 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessadas: Eliana Maria de Melo Silva (XXX.773.704-XX); Givaneli de Lourdes Primo (XXX.561.537-XX); Isabel Cristina Lopes Barbosa (XXX.216.157-XX); Jussara Teresinha Goncalves Rodrigues (XXX.081.010-XX); Nathalie Lopes (XXX.708.077-XX); Nilva Bernadete Belo (XXX.180.192-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Serviço de Inativos e Pensionistas da Marinha. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.